Tribunal: STF
Processo: Ext 1411
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Ementa: Extradição. Pedidos simultâneos. Hungria X Romênia. Crimes idênticos e de idêntica gravidade no ordenamento jurídico brasileiro. Critérios para determinar a preferência do Estado requerente. Preferência da Hungria (Art. 79, § 1º, inciso II da Lei n. 6.815/1980.



    1. O artigo 79, § 1º e incisos, da Lei n. 6.815/1980, estabelece critérios para determinar a preferência em relação a Estados estrangeiros que formulem, concomitantemente, pedidos de extradição.



    2. In casu, O extraditando também é requerido pelo Governo da Hungria nos autos da Extradição n. 1408, a fim de que responda naquele País por crimes idênticos, mas que não caracterizam litispendência (delitos praticados em locais, tempo, modo, circunstâncias e contra vítimas diferentes), a acarretar a análise da preferência do Estado requerente de que trata o artigo 79, § 1º e incisos, da Lei n. 6.815/80, incidindo, in casu, o inciso II do mencionado artigo: “o que em primeiro lugar houver pedido a entrega do extraditando, se a gravidade dos crimes for idêntica”. A gravidade dos crimes é idêntica e o pedido do Governo da Hungria, formalizado em 17/07/2015, antecedeu ao do Governo da Romênia, apresentado em 06/08/2015, impondo-se o deferimento do pedido do Governo húngaro, restando prejudicado o pleito do Governo romeno.



    3. Pedido de extradição prejudicado.